Tribunal: TCU
Processo: 000.654/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde  SUS no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - FNS, em desfavor da firma Drogaria Pró Saúde Ltda. e do Sr. Vitor Breves de Paiva, tendo por fundamento a aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular - PFPB. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c , e 19, caput , da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Vitor Breves de Paiva e da empresa Drogaria Pró Saúde Ltda., condenando-os, em solidariedade, ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Saúde, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor: DATA VALOR (R$) D/C 24/02/2011 75,33 D 31/03/2011 642,82 D 25/04/2011 2.437,62 D 31/05/2011 315,40 D 31/05/2011 4,32 D 29/06/2011 2.388,84 D 10/08/2011 2.998,54 D 09/09/2011 3.135,44 D 27/09/2011 3.686,53 D 18/11/2011 3.484,06 D 09/12/2011 4.364,49 D 09/12/2011 26,73 D 30/12/2011 5.785,02 D 08/02/2012 9.083,03 D 12/03/2012 14.045,62 D 27/03/2012 13.832,60 D 27/04/2012 12.490,87 D 27/04/2012 10,18 D 13/06/2012 8.856,93 D 14/06/2012 584,82 D 14/06/2012 10,18 D 26/07/2012 6.991,44 D 27/07/2012 544,32 D 27/07/2012 10,18 D 23/08/2012 2.893,70 D 24/08/2012 680,40 D 24/08/2012 10,18 D 10/09/2012 1945,40 D 10/09/2012 869,13 D 10/09/2012 10,18 D 11/10/2012 20.910,80 D 15/10/2012 1.308,15 D 09/11/2012 8.541,50 D 20/11/2012 504,63 D 20/11/2012 10,18 D 18/12/2012 3.136,20 D 19/12/2012 10,18 D 30/12/2012 255,96 D 30/12/2012 10,18 D 31/12/2012 15.632,65 D 19/02/2013 308,61 D 19/02/2013 10,18 D 07/03/2013 21.040,95 D 14/03/2013 6.912,30 D 15/03/2013 887,15 D 15/03/2013 10,18 D 15/03/2013 25,56 D 29/04/2013 1.334,72 D 29/04/2013 10,18 D 08/05/2013 3.811,40 D 31/05/2013 1.044,09 D 31/05/2013 13.048,10 D 31/05/2013 10,18 D 04/06/2013 19.488,74 D 05/06/2013 1.197,99 D 28/06/2013 20.752,75 D 28/06/2013 499,77 D 28/06/2013 10,18 D 31/07/2013 886,14 D 31/07/2013 18.185,65 D 31/07/2013 10,18 D 02/09/2013 22.395,40 D 02/09/2013 2.047,68 D 02/09/2013 10,18 D 01/10/2013 1.444,23 D 01/10/2013 10,18 D 02/10/2013 8.586,74 D 12/11/2013 2.394,30 D 9.2. aplicar ao Sr. Vitor Breves de Paiva e à Drogaria Pró Saúde Ltda., de forma individual, a multa prevista nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da referida importância aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, com fulcro no § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem como ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência.